Tribunal: TJBA
Processo: 8035832-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035832-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

APELADO: TANIA BRASIL DIAS

Advogado(s)
:
SILVIO ROBERTO GOMES DE SOUZA, THIEGO DALTRO CARNEIRO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PAGAMENTO DE PARCELAS APÓS AJUIZAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco RCI Brasil S.A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de busca e apreensão, revogando a liminar concedida e determinando a devolução do veículo ao devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC; e (ii) saber se o recebimento de pagamentos de parcelas pelo credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora e inviabiliza o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando o recorrente demonstra seu inconformismo, impugna a motivação da sentença e expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, conforme art. 1.010 do CPC.

4. O princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade, coerência e transparência, vedando o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

5. A aceitação de pagamentos pelo credor após o ajuizamento da ação caracteriza comportamento contraditório e descaracteriza a mora, criando no devedor expectativa legítima de que o contrato permanece vigente.

6. A conduta do banco em fornecer meios para quitação das parcelas vencidas após o ajuizamento viola os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica, sendo vedado o comportamento contraditório posterior.

7. Embora o Decreto-Lei nº 911/69 preveja a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento da integralidade da dívida, tal dispositivo não autoriza o credor a adotar comportamentos contraditórios que violem os princípios da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 1.010; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11.09.2019; TJBA, Apelação nº 81022375520238050001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035832-03.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO RCI BRASIL S.A e como apelada TANIA BRASIL DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.